Tribunal: TJMT
Processo: 1008104-40.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008104-40.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LIVIA MARIA ROCHA - CPF: 065.601.606-02 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1008104-40.2021.8.11.0003

Origem: 2° JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Embargante(s): LIVIA MARIA ROCHA

Embargado(s): TELEFONICA BRASIL S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/03/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO VOTO QUE MANTEVE A APLICAÇÃO DA SÚMULA – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – CONTRADIÇÃO EXISTENTE – INSCRIÇÃO PRÉVIA DECLARADA INEXISTENTE EM AÇÃO JUDICIAL – VOTO CONTRADITÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – SÚMULA 385, DO STJ AFASTADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo contradição no voto e acórdão de julgamento de recurso inominado quanto à aplicação da súmula 385, do STJ, de rigor o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício apresentado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima, entretanto, se a inscrição prévia foi discutida em processo judicial e declarada ilegítima, não havendo prévia, há que se reconhecer a contradição no voto e acolher os embargos para afastar a aplicabilidade da referida súmula e incluir a indenização por dano moral.

Embargos declaratórios acolhidos para sanar a contradição apontada a fim de reconhecer o direito da parte Recorrente à indenização por dano moral, fixando-a segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

REATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte promovente, ora Embargante, contra voto e acórdão desta Relatora que negaram provimento ao recurso interposto para manter a sentença que declarou tão somente a inexistência do débito e julgou improcedente o dano moral por aplicação da Súmula 385, do STJ, ao argumento de que somente em grau recursal foi informado o número do processo em que estaria sendo discutida a inscrição preexistente.

Alegou a parte Embargante que o voto é contraditório, porquanto a restrição anterior estava sendo discutida em outra ação judicial, sendo que não informou o número dos autos antes justamente porque ainda não tinha conhecimento de nenhuma restrição anterior, bem como que assim que teve ingressou com a ação judicial n° 1018878-32.2021.8.11.0003.

Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

No presente caso, tenho que assiste razão à parte Embargante, posto que houve fundamentação no voto no sentido de que somente em sede recursal ocorreu a comprovação de que a inscrição anterior estaria sendo discutida inicialmente, o que motivou a manutenção da aplicação da Súmula 385, do STJ, conforme trecho que cito:

No caso, a parte Recorrente pretende a reforma da sentença para incluir a condenação por dano moral, ao argumento de que a inscrição preexistente está sendo discutida judicialmente, fazendo essa comprovação somente em grau de recurso, informando os autos de n. 1018878-32.2021.8.11.0003.

Sem razão a parte Recorrente porque a sentença não padece de qualquer vício, já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos.

Não consta nos autos a exposição de qualquer motivo acerca da impossibilidade de informação do número dos autos e, esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada em momento oportuno.

Entretanto, analisando minuciosamente os autos, verifico que a parte promovente justificou que no ato de ajuizamento da presente ação ainda não tinha conhecimento da existência de inscrição preexistente, bem como que ao tomar ciência ajuizou outra ação em face da empresa OI S.A., responsável pela anotação anterior.

Importa mencionar que em consulta aos autos n° 1018878-32.2021.8.11.0003, foi possível notar que houve sentença em 26.01.2022 declarando a inexistência do débito e condenando a empresa promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Tendo a inscrição anterior sido declarada inexistente, não há que se falar em existência de inscrição prévia, tendo havido a devida justificativa pela consumidora acerca da impossibilidade de informar o número do processo anteriormente.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima, entretanto, se a inscrição prévia foi discutida em processo judicial e declarada ilegítima, não havendo prévia, há que se reconhecer a contradição no voto e acolher os embargos para afastar a aplicabilidade da referida súmula e incluir indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, posto que tempestivos e, no mérito os ACOLHO para afastar a incidência da Súmula 385, do STJ e condenar a parte promovida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022